Tribunal: TJBA
Processo: 0165104-27.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0165104-27.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO AUGUSTO GUSMAO DE LIMA

Advogado(s)
:
MARCELO BURGOS DE OLIVEIRA, SILVIO EDUARDO TOSTO ARAUJO

APELADO: BREMEN VEICULOS S.A

Advogado(s)
:
CAROLINA CURI FERNANDES MARTINEZ, HENRIQUE BURIL WEBER

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ADVOGADO COM PODERES GERAIS E ESPECIAIS PARA PRATICAR TODOS OS ATOS DO PROCESSO, INCLUSIVE DESISTIR DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CUMULADA COM RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória ajuizada pela concessionária, ora Apelada, para reconhecer a inexistência de obrigação de manter veículo do consumidor em suas dependências, e improcedente o pedido reconvencional de substituição do veículo e indenização por danos materiais e morais formulado pelo Apelante, fundado em alegado vício oculto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da desistência da prova pericial manifestada pelo advogado regularmente constituído; e (ii) saber se o consumidor comprovou a existência de vício oculto apto a ensejar a substituição do veículo e indenização, bem como se é legítima a imposição ao fornecedor da guarda unilateral do bem.

III. Razões de decidir

Preliminar

3. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença recorrida por cerceamento de defesa. A desistência expressa da prova pericial, formulada por advogado com poderes gerais e especiais para o foro previstos no art. 105 do CPC, constitui ato válido no processo, alcançado pela preclusão consumativa, não configurando cerceamento de defesa.

4. Os eventuais danos sofridos pelo Apelante decorrentes da condução processual por seu antigo patrono poderão ser discutidos em ação própria.

Mérito

5. Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova prevista no CDC, incumbe ao consumidor a apresentação de prova mínima da alegação de vício oculto, o que não ocorreu, sobretudo diante da renúncia à produção de prova pericial, meio técnico mais adequado.

6. Desse modo, a improcedência dos pedidos reconvencionais de substituição do veículo e de indenização por danos materiais e morais, decorrente da ausência de comprovação do vício oculto, deve ser mantida.

7. A entrega unilateral do veículo nas dependências da concessionária, sem ordem judicial ou acordo entre as partes, caracteriza exercício arbitrário das próprias razões, inexistindo obrigação legal de guarda forçada do bem pelo fornecedor.

8. Portanto, restou acertada a sentença quando julgou procedente o pedido da concessionária para que fosse declarada a inexistência de obrigação de manter veículo do consumidor em suas dependências

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. Não configura cerceamento de defesa a desistência de prova pericial realizada por advogado regularmente constituído e com poderes gerais e especiais para o foro. 2. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima do vício alegado. 3. É indevida a imposição unilateral ao fornecedor da obrigação de guardar o produto, por ausência de amparo legal.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0165104-27.2003.8.05.0001, oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
EDUARDO AUGUSTO GUSMÃO DE LIMA

e, como Apelada,

BREMEN VEÍCULOS S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA